Tribunal: STF
Processo: Rcl 43502
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 46 E ADI 2.220. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Patricia Fernanda da Silva Matos, com fundamento nos arts. 988 do CPC e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Oeiras - PI nos autos do Mandado de Segurança nº 0801065-31.2020.8.18.003, à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 46 e ao quanto decidido na ADI 2.220.
    A reclamante relata que, em 14.8.2020, foi afastada do exercício de função legislativa na Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, em virtude do recebimento de denúncia popular por suposta quebra de decoro parlamentar.
    Consoante anota, recebida a denúncia popular, foi imediatamente afastada do cargo eletivo de vereadora, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório prévio e sob a justificativa de que a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara Legislativa Municipal subsidiariam tal ato.
    Argumenta, porém, que tanto o Regimento Interno da Câmara Legislativa do Município de Santa Rosa do Piauí como a Lei Orgânica Municipal “dispõem que o processamento de Vereadores ou Prefeitos, em infrações político-administrativas, deverá obediência ao rito disposto em Lei Federal, sendo assegurada a plena defesa”. 
    Defende a aplicação do Decreto-Lei nº 201/67 à hipótese, o qual, segundo afirma, não prevê afastamento temporário de parlamentar processado pela Câmara Municipal. 
    Sustenta que, conforme a a Súmula Vinculante nº 46, a definição, processamento e julgamento de crimes de responsabilidade são matérias de competência privativas da união, portanto, há que ser observada, nos mínimos detalhes, os atos procedimentais, já que se trata de matéria que acarreta sanção e possível restrição de direitos, devendo ser lida sob a ótica da legalidade estrita, conforme ampara o princípio da legalidade e do devido processo legal em matéria penal. 
    Alega afrontada, ainda, a ADI nº 2.220, na qual consolidado o entendimento “de ser inviável novos procedimentos sobre sanções e procedimentos político-administrativos de agentes políticos, que não seja sob disposição da União, tratando-se, portanto, de matéria privativa desse ente federado”. 
    Postula a concessão da medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada e do afastamento cautelar, bem como determinado o seu retorno ao cargo de vereadora. No mérito, postula a cassação da decisão reclamada e procedência da presente reclamação.
    2. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da Súmula Vinculante nº 46, a seguir reproduzida:
    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.
    3. O verbete vinculante em apreço derivou de precedentes deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 722/STF, mediante os quais, com base no art. 22, I, da Constituição da República, julgado inconstitucional o diploma estadual ou municipal que preveja crimes de responsabilidade ou disponha sobre suas respectivas normas de processo e julgamento.
    4. Por sua vez, no julgamento da ADPF nº 2.220, este Supremo Tribunal Federal assinalou que a definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento dos agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da Constituição da República). (ADI 2.220 /SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 07.12.2011).
    5. Firmadas essas premissas, passo a examinar o ato judicial reclamado, por meio do qual o juízo da 2ª Vara da Comarca de Oeiras PI indeferiu a medida liminar pleiteada pela ora reclamante nos autos do Mandado de Segurança nº 0801065-31.2020.8.18.003, assim justificado:
    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Senhora Patrícia Fernanda da Silva Matos em face de ato ilegal supostamente perpetrado por Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior, ambos qualificados nos autos em epígrafe.
    Narra a impetrante, em síntese, que foi afastada ilegalmente do exercício da função legislativa que exerce na Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, porém o impetrado jamais entregou-lhe o ato formal de seu afastamento, tendo notícia desse fato apenas pela imprensa.
    Ao final pediu a concessão de liminar inaudita altera pars e, no mérito, a procedência do pedido formulado no mandado de segurança.
    É o relatório.
    Decido.
    Não há dúvidas de que é possível o ajuizamento de mandado de segurança para combater ato cujo documento que o materialize esteja em posse da administração pública, do impetrante ou mesmo de terceiros.
    Porém, no caso sob apreciação, considerando-se o princípio da legalidade (ou, modernamente, da juridicidade), o ato de suposto afastamento deve ser escrito.
    Assim, ou o ato existe e não foi entregue à impetrante - o que se caracterizaria em ato abusivo - ou não existe e, assim, a impetrante não foi afastada (o que não é crível, senão faleceria interesse na impetração deste mandado de segurança).
    Isso, obviamente, de acordo com os fatos narrados na inicial, apenas sob a percepção de parcial de um lado (da impetrante).
    Destarte, considerando-se a ausência formal de documento de afastamento da impetrada, resta impossível, neste momento de cognição sumária, apreciar-se o pedido de liminar; nada obstante, em não havendo ato, segundo afirma a impetrante, sequer ocorreu o afastamento, razão pela qual não há obstáculo a que ela (impetrante) continue a participar das deliberações da Câmara, ressalvando-se, obviamente, a eventual publicação do ato guerreado (ato este que não se encontra nos autos, conforme ora narrado).
    Assim sendo, indefiro o pedido de liminar, por ausência da probabilidade do direito e determino a notificação da autoridade impetrada para prestar informações, no prazo de 10 dias. [..]”
    6. Da leitura do ato reclamado, observo que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Oeiras indeferiu o pedido liminar, por ausência da probabilidade do direito, porquanto ausente, naqueles autos, ato formal de afastamento da reclamante do carga de vereadora. 
    7. Nesse contexto, não se extrai do ato reclamado qualquer discussão acerca do procedimento de afastamento, o que impossibilita o exame da alegada afronta aos paradigmas invocados.
    8. Registro ser indispensável, para a propositura da reclamação, a existência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado paradigma. Confira-se o seguinte precedente (grifei):
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes a pontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 37075 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.6.2020).
    9. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de maneira que é inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    10. Ante o exposto, à míngua de identidade material entre os atos confrontados, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora